Tribunal: STF
Processo: ARE 1529234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MINISTERIAL E DEFENSIVO. QUALIFICADORAS E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. AUSÊNCIA DE VERSÃO EXTREME DE DÚVIDAS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DEFENSIVO IMPROVIDO.



    Tratam-se de quatro Recursos em Sentido Estrito, interpostos pelo Ministério Público e cada um dos réus. Primeiramente, registra-se que embora interpostos nos autos da ação penal originária, o Juízo de origem formou quatro instrumentos específicos para o trâmite recursal. Não obstante, para facilitar a compreensão das decisões tomadas em 2º grau de jurisdição como um todo, ainda que se vá incluir uma via de acórdão em cada um dos autos eletrônicos em trâmite nesta Corte, os RSEs interpostos serão analisados conjuntamente. Feitas essas observações, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursãos vão conhecidos. A fundamentação da decisão de pronúncia - que encerra a primeira fase do procedimento dos processos de competência do Tribunal do Júri, denominada de judicium accusationis, limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidadedo fato. Na decisão de pronúncia evita-se o aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos, de modo a se preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.



    Preliminar aventada pelo réu Dyonathan. Ausência de perícia e autoria genérica. O fato do local não ter sido preservado para possível perícia, considerando que ocorreu em via pública, o que dificulta o isolamento, não afasta a conduta, a princípio, típica. Há prova indiciária suficiente de que vários disparos foram ouvidos, o que somada ao auto de exame de corpo de delito (que identificou quatro orifícios de entrada e quatro orifícios de saída) traz a segurança pertinente para o encaminhamento ao Tribunal do Júri. Ainda, importante referir que a ausência das perícias não traz qualquer prejúizo às Defesas. Também não há que se falar em autoria genérica, uma vez que a sentença de pronúncia trouxe os elementos necessários, apontando a forma de participação de cada um dos autos, com base nos elementos colhidos até o momento. Cabe ao conselho de sentença a análise sobre a suficiência ou não dos elementos apontados. Afastadas as preliminares.



    Mérito. Induvidosa a existência do fato narrado na denúncia, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência; auto de arrecadação de um projetil, pelo relatório do local do crime; pelo prontuário de atendimento médico, e pelo laudo pericial de exame de corpo de delito.Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ressalta-se que nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos possam espelhar uma dúvida razoável. Somente caberia despronúncia se a ação penal fosse considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria, o que não é o caso dos autos. Na presença de versões conflitantes, os fatos devem ser levados ao juiz natural da causa. Não há elementos para de plano reconhecer a intenção dos pronunciados, o que afasta, neste momento, uma decisão desclassificatória.



    Princípio da Inocência sustentado pela Defesa de Gustavo. Como bem salientado em diversos julgados desta Câmara, a pronúncia não ofende o princípio constitucional da inocência. Até porque, a pronúncia é um juízo de probabilidade, não definitivo, após ela, quem efetivamente julgará serão os jurados.



    Formas de participação. Insurgência Ministerial. Assiste razão ao Ministério Púlico em relação a sua insurgência, neste ponto. Quanto à forma de participação extirpada da pronúncia ("que concorreu para prática do delito na medida em que ajustou previamente o modo de execução com seus comparsas, bem como o prestar apoio moral e auxílio necessário), adentrou a magistrada em uma análise mais detalhada da participação, o que descabe. No mesmo sentido o decote da expressão "somente cessando a ação temerária com o refúgio da vítima". As circunstâncias e as condutas dos réus devem ser debatidas no Tribunal do Júri e decididas por este, no momento em que presentes indícios de suas participações. Dessa forma, em relação a todos os réus, devem ser incluídas na pronúncia as formas de participação, tais quais constam na denúncia.



    Qualificadoras. Há evidências plausíveis acerca da ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. A vítima, a princípio, foi surpreendida, enquanto caminhava a noite, por via pública, quando indivíduos previamente armados e em superioridade numérica, de inopino, efetuaram disparos em sua direção. As qualificadoras articuladas na inicial só devem ser arredadas pela pronúncia quando induvidosamente incoerentes. É o caso da qualificadora do "delito perpetrado contra policial militar". O ofendido não estava fardado, não exercia atividade de vigilância e monitoramento, em razão da função, em local de domicílio dos réus. Ainda, estava em seu momento de folga e em diversos momentos atuou como segurança em festas e não como policial militar. Nada nos autos revela que os réus tinham consciência de sua função. Mantenho o afastamento desta qualificadora.



    RECURSO MINISTERIAL PACIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º III; 5º, XXXVIII e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente